Tribunal: TJDFT
Processo: 0711483-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0711483-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDENOR LOPES PEREIRA AGRAVADO: EURISMAR SANTOS SOUZA, RICARDO FONTELE DE ARAUJO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VALDENOR LOPES PEREIRA contra decisão de ID 208997137 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto em face de EURISMAR SANTOS SOUZA E OUTRO, que determinou a comprovação do cumprimento da obrigação de fazer. Afirma, em suma, que a sentença, transitada em julgado, decretou a rescisão do contrato que envolveu o trespasse do estabelecimento comercial, bem como a transmissão dos direitos aquisitivos de bem imóvel; que apresentou pedido de cumprimento de sentença; que se determinou o cumprimento de obrigação de fazer; que não foi intimado para apresentar impugnação em cumprimento de sentença proposto pelo segundo agravado; que deve haver a restituição do imóvel cumulada com a compensação pela ocupação do bem, ainda que esse comando não conste do título executivo judicial; que a utilização, sem a compensação financeira, resulta em enriquecimento sem causa. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a conversão do cumprimento de sentença em liquidação de sentença, com o intuito de apurar os valores devidos a título de indenização, pela ocupação do imóvel. Custas recolhidas (ID 70158522). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Sobre a necessidade de conversão do cumprimento de sentença em liquidação, a pretensão da parte agravante consiste no suposto recebimento do valor equivalente à compensação pela ocupação do bem imóvel, no período em que esteve na posse da parte contrária. Na sentença de ID 135435456 (autos de origem), resolveu-se que: Em face do exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, julgo IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais. Julgo PROCEDENTE o pedido de rescisão de contrato de trespasse do estabelecimento comercial denominado JP COLCHOES, MOVEIS E ELETRODOMESTICOS, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF no 05.102.952/0001-30 e NIRE no 53201146219 e do imóvel constituído pelo Lote 02, Conjunto – A, Quadra AC 105, Santa Maria/DF, CEP 72.505-10, restituindo-se as partes ao status quo ante, competindo aos réus a restituição do estabelecimento e do imóvel no estado em que foi recebido do autor e competindo ao autor restituir aos réus o valor já recebido em pagamento. Da leitura do título executivo judicial, não consta expressamente qualquer obrigação de pagar, consistente em ressarcimento pela ocupação do bem imóvel. Ao contrário do que alega a parte agravante, era imprescindível que a determinação nela constasse. Observe-se que o precedente do Superior Tribunal de Justiça trata de hipótese distinta, na qual se afastou a existência de sentença extra petita, ou seja, foi considerada correta a inclusão da determinação de compensação na sentença, que considerou o pedido implícito. No caso, a parte agravante pretende que a condenação seja incluída exclusivamente na fase de cumprimento de sentença, sem que conste da sentença tal determinação. Cabe ressaltar, ainda, que, na petição inicial a parte agravante indicou exatamente o que entendia por devolução ao estado anterior, ao requerer exclusivamente a restituição do bem imóvel livre e desembaraçado (ID 44247455 dos autos de origem). Portanto, a existência de pedido implícito não se confunde com a admissão de condenação implícita, sob pena de afronta à coisa julgada. Conforme elucidativo acórdão, "o cumprimento de sentença deve observar estritamente os limites fixados no título judicial transitado em julgado, não sendo possível a execução de obrigação pecuniária não imposta expressamente no título" .(Acórdão 1653861, 0728906-21.2022.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/01/2023, publicado no DJe: 01/02/2023). Cabe ressaltar que, para evitar o enriquecimento ilícito da parte contrária, cabe à parte agravante formular, em ação autônoma, pedido de indenização pela utilização indevida de bem imóvel. Colaciona-se precedente desta Corte, consentâneo ao entendimento: Apelação Cível. Cumprimento de sentença. Fidelidade à res judicata. Litigância de má-fé configurada. O cumprimento de sentença deve ser fiel ao título executivo judicial, que não contém condenação ao pagamento de valores descontados indevidamente antes de julho 2016. Não há cogitar de pedido implícito nem, muito menos, de condenação implícita, cumprindo restringir a execução aos limites do título. (Acórdão 1925272, 0700444-79.2017.8.07.0016, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no DJe: 09/10/2024.) Acerca da intimação para impugnação, a parte agravante reconhece que o cumprimento de sentença apresentado pela parte contrária sequer foi recebido (n. 0708362-11.2024.8.07.0010), sendo extinto sem resolução de mérito. Dessa forma, não há razão para intimação para apresentação de resposta a início de fase processual que não admitida no primeiro grau de jurisdição. Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora